Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
3. No caso concreto, “o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa das partes, pois a matéria debatida nos autos exigia a produção de prova técnica, pois a r. sentença de improcedência faz menção expressa à falta de prova dos fatos alegados na petição inicial.”
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.